Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. ART. 659, § 2o DO CPC. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO DO ITCD. ENCARGOS MORATÓRIOS SOMENTE APÓS O LANÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a restituir à autora a importância de R$ 2.009,59, relativa ao valor desembolsado, a título de multa e juros moratórios incidentes sobre o montante principal do ITCD.

2. Aduz o réu/recorrente que deve haver a suspensão do processo, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 1.896.526 e 1.895.486- para julgamento sob o rito dos repetitivos, e suspendeu a tramitacao, em todo o territorio nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questao afetada, para definir a seguinte questao: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumario, o pagamento do Imposto de Transmissao Causa Mortis e Doacao - ITCMD como condicao para a homologacao da partilha ou expedicao da carta de adjudicacao, a luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.

3. Na hipótese, foi prolatada sentença homologatória de partilha, nos autos do processo n. 0718644-32.2020.8.07.0016, cujo trânsito em julgado se deu em 08.06.2020. Portanto, com o trânsito em julgado, não há que se perquirir se o pagamento do ITCD é condição ou não para homologação da partilha, tampouco se há de falar em suspensão do processo.

4. A controvérsia cinge-se ao momento em que o tributo é devido e a consequente cobrança de encargos com o pagamento após essa data.

5. Considerando o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, perde o objeto a alegação de que a dispensa do pagamento dos tributos antes da homologação da sentença fere o art. 192 do CTN.

6. O ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos) incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão (legítima ou testamentária) ou por doação (excesso não-oneroso na divisão de patrimônio comum ou partilhado, em virtude de dissolução da sociedade conjugal por separação judicial ou divórcio). No último caso, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto na data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico (Lei n. 3.804/06, Art. 2o e 3o, II).

7. Note-se que no arrolamento sumário, que é a hipótese dos autos, a atribuição do valor dos bens do espólio é feito pelas próprias partes, pressupondo o acordo entre as partes também quanto aos bens partilhados, e a fiscalizalização administrativa será realizada a posteriori. Importante notar que o fato gerador se dá no momento do trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha. Contudo, de acordo com o art. 659, § 2o do CPC, o Fisco será intimado após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, para providenciar o lançamento administrativo do imposto. Note-se que, nessa hipótese, o lançamento não se dá por homologação, mas de ofício. Considerando que o lançamento tem natureza constitutiva do crédito e declaratória da obrigação, não há como se exigir encargos de mora antes do lançamento e intimação do sujeito passivo para pagamento. Assim, escorreita a r. sentença.

8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.55, Lei 9.099/95.

9. A Ementa servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.